Tribunal: TJMT
Processo: 1040820-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040820-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECY DOMINGOS DA SILVA - CPF: 631.432.161-15 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO UTILIZADO REGULARMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, recálculo das parcelas com base na taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e restituição simples dos valores pagos a maior, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 80% para o banco e 20% para a parte autora, com suspensão da exigibilidade por justiça gratuita.

O recurso. A instituição financeira sustenta a inexistência de falha no dever de informação, a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, a impossibilidade de conversão do contrato, a legalidade dos descontos e dos encargos pactuados, bem como a ausência de fundamento para restituição de valores ou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação do cartão de crédito consignado pode ser convertida em empréstimo consignado comum; (ii) saber se há direito à restituição de valores e indenização por danos morais; (iii) saber se a taxa de juros deve ser limitada à média de mercado das operações de empréstimo consignado pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito consignado é válido quando há efetiva utilização do produto e ciência inequívoca do consumidor acerca da modalidade contratada. Não se verificando vício de consentimento ou falha essencial no dever de informação, é inviável a conversão para empréstimo consignado comum.

A jurisprudência do STJ afirma que a estipulação de juros superiores à média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de encargos excessivos para revisão contratual.

A utilização reiterada do cartão de crédito consignado afasta o direito à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais, ausente comprovação de irregularidade ou ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar integralmente a sentença e reconhecer a validade da contratação do cartão de crédito consignado, afastando a conversão para empréstimo consignado comum, o recálculo das parcelas e a restituição de valores.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada a ciência e a utilização do produto pelo consumidor. 2. A ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação afasta a conversão do contrato e a restituição de valores pagos. 3. A estipulação de juros superiores à média de mercado não autoriza revisão contratual sem comprovação de abusividade concreta.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco BMG S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por dano moral, ajuizada por Valdecy Domingos da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados da inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, o recálculo das parcelas com observância da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e a restituição simples dos valores pagos a maior.
Em virtude da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, sendo atribuída ao banco a responsabilidade por 80% do montante e à parte autora por 20%, fixando-se, ainda, os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observando-se a mesma proporcionalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Inconformado, o apelante defende que não houve qualquer falha no dever de informação, alegando que o consumidor tinha plena ciência da natureza do produto contratado. Afirma que o cartão de crédito consignado foi utilizado de forma efetiva, tanto para compras quanto para saques, sem que houvesse impugnação das operações realizadas.

Sustenta a impossibilidade jurídica de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, pois o consumidor usufruiu normalmente da avença firmada. Argumenta que a aplicação da taxa média de mercado do Banco Central do Brasil somente seria cabível na ausência de pactuação válida ou diante de comprovação de abusividade dos encargos. Ao final, aduz que a restituição dos valores pagos não encontra respaldo legal, tendo em vista a regularidade da contratação e a inexistência de qualquer ilegalidade ou ilicitude no ajuste celebrado entre as partes. Pugna, pelo provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, que pugna pela manutenção da sentença (id. 299037886).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Valdecy Domingos da Silva propôs
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., alegando ter contratado um empréstimo consignado, mas percebeu que, apesar dos descontos realizados em sua folha de pagamento por mais de dez anos (135 parcelas), o saldo devedor não cessava, sendo-lhe imposta uma dívida que se perpetuava no tempo, com incidência de juros elevados e descontos mensais sob a rubrica de “cartão de crédito”, o que perfaz valor atualizado de R$ 57.678,48.

Razão pela qual manejou a presente ação, pleiteando a declaração de inexistência de débito, a conversão da contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, a restituição dos valores descontados e a indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados da inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, o recálculo das parcelas com observância da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e a restituição simples dos valores pagos a maior.
Em virtude da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, sendo atribuída ao banco a responsabilidade por 80% do montante e à parte autora por 20%, fixando-se, ainda, os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observando-se a mesma proporcionalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Inconformado, o apelante defende que não houve qualquer falha no dever de informação, alegando que o consumidor tinha plena ciência da natureza do produto contratado. Afirma que o cartão de crédito consignado foi utilizado de forma efetiva, tanto para compras quanto para saques, sem que houvesse impugnação das operações realizadas.

Sustenta a impossibilidade jurídica de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, pois o consumidor usufruiu normalmente da avença firmada. Argumenta que a aplicação da taxa média de mercado do Banco Central do Brasil somente seria cabível na ausência de pactuação válida ou diante de comprovação de abusividade dos encargos. Ao final, aduz que a restituição dos valores pagos não encontra respaldo legal, tendo em vista a regularidade da contratação e a inexistência de qualquer ilegalidade ou ilicitude no ajuste celebrado entre as partes. Pugna, pelo provimento do recurso.

Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que o apelado não nega a existência da contratação, mas sustenta que firmou, na verdade, um empréstimo consignado. No entanto, ao longo de mais de dez anos de descontos em sua folha de pagamento, percebeu que a operação realizada se tratava, na realidade, de um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que não correspondia à sua intenção inicial ao celebrar o negócio.

Nesse contexto, é pacífico que os contratos de natureza bancária se enquadram como contratos de adesão, razão pela qual se impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3o, §2o, do referido diploma legal.

Trata-se, aliás, de entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 297, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Analisando detidamente o caderno processual, constato que, embora o instrumento firmado entre as partes esteja intitulado como
“Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG”
(id. 299037861), as despesas decorrentes da avença dizem respeito, em sua integralidade, a transferências efetuadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, por meio de operações TED.

Não obstante tal circunstância, não se evidencia, no caso em tela, a ocorrência de vício de consentimento ou de falha essencial no dever de informação que possa macular o contrato celebrado entre as partes ou justificar a sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, tampouco autorizar a restituição dos valores pagos a maior.

Extrai-se dos autos que o autor/apelado fez uso efetivo do cartão de crédito consignado, seja para a realização de compras, seja para saques, inexistindo impugnação a qualquer das operações realizadas. A reiterada utilização do produto contratado demonstra que o consumidor tinha plena ciência da natureza da contratação e da modalidade pactuada, não se verificando erro substancial ou qualquer circunstância apta a infirmar sua manifestação de vontade.

Destaco, ainda, que o dever de informação restou adequadamente observado pelo banco apelante, na medida em que o próprio contrato evidencia, de forma clara, a natureza do negócio jurídico entabulado.

Soma-se a isso o fato de o apelado ser pessoa alfabetizada, circunstância que lhe conferia condições de aferir o conteúdo e os termos da avença firmada. Embora a hipossuficiência do consumidor possa ser presumida, tal presunção é relativa e não se sobrepõe ao contexto dos autos, que revela a execução regular da relação jurídica e a ausência de elementos concretos que demonstrem desconhecimento ou incompreensão acerca das obrigações assumidas.

Assim, a mera alegação de não ter compreendido integralmente os termos do contrato não se mostra suficiente, por si só, para ensejar a declaração de nulidade de uma relação jurídica reconhecidamente existente, cuja execução foi plenamente confessada pelas partes.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

De igual modo, não merece acolhida a pretensão de limitação da taxa de juros contratual à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, pois não há nos autos comprovação de abusividade concreta nos encargos pactuados. Nos termos da Súmula 530 do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de excesso ou desequilíbrio, o que não se verificou no caso.

Ademais, ainda que o autor sustente a invalidade da contratação e defenda a aplicação da taxa média do mercado para operações de empréstimo consignado pessoal, é imprescindível ressaltar que se tratam de operações distintas. Não é possível equiparar a taxa de juros praticada em contratos de cartão de crédito consignado àquela aplicada nos empréstimos pessoais consignados, considerando as peculiaridades e riscos inerentes a cada modalidade. Nesse sentido, os tribunais têm reiteradamente decidido que a equiparação pretendida não encontra respaldo jurídico, sobretudo quando restam demonstradas a contratação regular e a efetiva utilização do cartão, seja para saques ou compras.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA –– INVERSÃO DO ÕNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.

(...)

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(RAC n 1019505-82.2022.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.11.2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA –FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – 1o APELO

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO

– 2o APELO

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(RAC n. 1002975-37.2021.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.03.08.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO - EQUIPARAÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO - OFENSA A SÚMULA 530 DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL. Se no contrato entabulado pelo consumidor consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há de se falar em invalidade do contrato
. Também não é possível equiparar a taxa de juros de empréstimo consignado via cartão de crédito à média praticada pelo mercado na modalidade de empréstimo pessoal consignado, por não se tratar de operações da mesma espécie. Inexiste ofensa a Súmula 530 do STJ, quando o usuário do cartão de crédito consignado é mensalmente informado nas faturas da taxa de juros e o percentual de encargos máximos para financiamento no mês seguinte
. Comprovada a regularidade da contratação são devidos os descontos efetuados em folha de pagamento não havendo de se falar em repetição de indébito. Comprovada a legalidade da relação jurídica estabelecida entre as partes não há de se falar em má-fé contratual e ausente prática de ato ilícito não há obrigação de indenizar por dano moral.”
(TJMG - RAC n. 1.0000.21.028769-4/001, 12aCâm. Cível, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 14.04.2021 - destaquei)

Portanto, diante da regularidade da relação jurídica firmada entre as partes e da reiterada utilização do cartão de crédito consignado pelo autor, entendo que os descontos realizados pelo banco apelante configuram legítimo exercício do direito decorrente do contrato, inexistindo fundamento para a revisão contratual nos moldes definidos na sentença.

Assim, por todos esses fundamentos, dou provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado, afastando a conversão para empréstimo consignado pessoal, bem como o recálculo dos valores pagos e a restituição pretendida pelo autor, ante a inexistência de ilicitude ou irregularidade nos atos praticados pela instituição financeira. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025